Tribunal: TJBA
Processo: 8026222-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8026222-77.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: VERA LÚCIA LESSA FROIS DA SILVA

ADVOGADO(S): JOAN SANTOS DE AGUIAR NUNES (OAB:BA61310-A)

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALORES DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA
A
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido
liminar
na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, movida em face do BANCO BMG S.A., na qual sustenta não ter contratado o cartão de crédito consignado, objeto dos descontos mensais
efetuados
em seu benefício previdenciário, apontando a existência de fraude e requerendo a suspensão imediata das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais
à
concessão de tutela de urgência, com o objetivo de suspender os d
ébitos
mensais incidentes sobre benefício previdenciário da Agravante, diante da alegação de ausência de contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A
Recorrente
apresentou documentação que indica, em juízo de cognição sumária, não ter havido contratação válida, como boletim de ocorrência, extratos de pagamento e prova de sua condição de idosa e hipossuficiente.

5. Os descontos mensais sobre benefício previdenciário, sem prova cabal da contratação, revelam verossimilhança da alegação de fraude e acarretam grave prejuízo à subsistência da parte, dada a natureza alimentar dos proventos.

6. A reversibilidade da medida está assegurada, sendo possível, em caso de improcedência da demanda, a recomposição dos valores não debitados.

7. A jurisprudência tem, reiteradamente, reconhecido a possibilidade de suspensão dos débitos em casos análogos, diante da ausência de prova da contratação e do risco social envolvido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e VIII; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI n. 1000021-24.9685-5/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.07.2022; TJ-GO, AI n. 5074742-84.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, j. 21.07.2020.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.°8026222-77.2025.8.05.0000
,
oriundo da Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Nazaré, figurando como Recorrente
VERA LÚCIA LESSA FROIS DA SILVA
, sendo Recorrido o
BANCO BMG S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
.